Tribunal: TJDFT
Processo: 0734516-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE COOPERATIVA HABITACIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de dissolução total de cooperativa habitacional, com pedido de partilha dos bens e frutos remanescentes entre os cooperados. O Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com base na Resolução no 23/2010 do TJDFT. Este último, por sua vez, suscitou o conflito, alegando que a demanda teria natureza meramente indenizatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia a ser dirimida no processo originário refere-se à dissolução da cooperativa enquanto pessoa jurídica ou se trata-se de pretensão de cunho indenizatório, fundada na suposta omissão da cooperativa em distribuir valores deliberados em assembleia.
III. Razões de decidir
3. Conforme o princípio da adstrição ou congruência, o juiz está vinculado à causa de pedir e ao pedido, devendo decidir a lide nos termos em que foi proposta, conforme determinam os artigos 141 e 492 do CPC.
4. No caso, os autores pleiteiam expressamente a dissolução total da cooperativa, fundada no cumprimento de seu objeto social, com fundamento no art. 1.034, II, do Código Civil e art. 63, III, da Lei no 5.764/71 (Lei das Cooperativas).
5. A Resolução no 23/2010 do TJDFT confere competência absoluta à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar ações de dissolução e liquidação de sociedades personificadas, categoria que abrange as cooperativas, classificadas como sociedades simples pelo parágrafo único do art. 982 do Código Civil.
6. A alegação de que se trata de pretensão indenizatória não se sustenta, diante do pedido claro de dissolução judicial e partilha do remanescente patrimonial, que atrai a competência do juízo especializado.
IV. Dispositivo
7. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CC, arts. 982, parágrafo único; Lei no 5.764/71, art. 63, III; Lei no 11.697/2008, art. 33; Resolução TJDFT no 23/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.648.186/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; TJDFT, Acórdão 1905890, 0725609-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 1a Câmara Cível, j. 12.08.2024, DJE 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 1753946, 0701327-30.2023.8.07.9000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, j. 04.09.2023, DJE 22.09.2023; Acórdão 1380352, 0726987-31.2021.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, j. 18/10/2021, DJE 03/11/2021.